Tribunal: TJDFT
Processo: 0727074-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO.
I - O valor da multa cominatória pelo descumprimento de decisão judicial, na hipótese em que for irrisória ou exorbitante, pode ser revista, mesmo após o trânsito em julgado, máxime em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
II - Na hipótese, o valor da multa se mostra desproporcional face ao direito material tutelado, além de propiciar o enriquecimento sem causa do agravado.
III - Deu-se parcial provimento ao recurso.